Tribunal: TJMT
Processo: 0019936-03.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
MARIA DO CARMO SILVA LIMA

Número do Protocolo: 136286/2016
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA NO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECONHECIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOB OS VALORES CONTROVERSOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício.
A incapacidade total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida, o que gera direito ao recebimento da pensão mensal vitalícia que, por sua vez, os juros deverão incidir a partir do vencimento de cada parcela.
Tratando-se de embargos à execução, nos quais há alegação de excesso de cobrança, o valor atribuído à causa deve corresponder apenas à parcela controversa do quantum executado.
Nos termos do art. 85, §2, do CPC, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
MARIA DO CARMO SILVA LIMA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Embargos à Execução n. 19936.03.2015.8.11.0002, proposto em desfavor de Maria do Carmo Silva Lima, rejeitou os embargos que objetivavam o reconhecimento de excesso de execução em razão da errônea incidência dos índices de juros e correção monetária usados pelo Embargado, ora Apelado.
O Apelante afirma que, ao contrário do estabelecido na sentença, a discussão acerca do termo inicial de incidência dos juros e correção monetária sob a pensão mensal vitalícia não se se encontra preclusa, mormente pelo fato da sentença exequenda ter sido omissa quanto a sua incidência.
Aduz que a incidência dos juros e correção, no caso dos autos, deve incidir quando vencida a prestação (pensão mensal vitalícia), haja vista o caráter sucessivo da obrigação, não podendo ser corrigido ou incidido juros retroativos à citação, como realizou a Apelada, e desse modo gerou excesso de execução.
Por fim, assevera que, em razão dos embargos terem sido protocolados na vigência do CPC/73, os honorários advocatícios devem seguir o mesmo regramento da aludida lei, portanto, pugna pela redução dos honorários para abaixo dos 10% fixados, nos termos do art. 20, §4 do CPC/73.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os embargos à execução, estabelecendo qual o termo inicial dos índices de juros e correção monetária sob a pensão mensal vitalícia e reconhecendo o excesso de execução, subsidiariamente, que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos nos termos do art. 20, §4 do CPC/73.
Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões foram apresentadas às fls. 44/46, pelo desprovimento do recurso.
Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o Embargante, ora Apelante, apresentou os Embargos à Execução sob o fundamento de que a incidência de juros e correção monetária foi aplicada de forma errônea pela Apelada e gerou excesso de execução.
Por sua vez, a sentença julgou extinto os Embargos à Execução em razão da matéria invocada já ter sido acobertada pela preclusão, uma vez que, segundo o juízo sentenciante, deveria ter sido erguida em sede de apelação nos autos principais.
O Apelante recorre desta decisão defendendo que a matéria levantada nos embargos à execução não se encontra preclusa.
De fato, os juros e correção monetária são consectários legais da condenação principal e possuem natureza de ordem pública, cujos quais podem ser analisados até mesmo de ofício, portanto, não há que se falar em preclusão da matéria.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. JUROS DE MORA DA PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. Precedentes.
3. As parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente. Precedente da 2ª Seção.
4. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial acolhidos, com disposição de ofício quanto ao termo inicial dos juros de mora da pensão mensal vitalícia. Prejudicada a análise do pedido de tutela provisória.
(EDcl no AgInt no AREsp 1314880/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019)
Vale ressaltar que a sentença e o acórdão dos autos principais foi omisso no que se refere à incidência dos juros de mora e correção monetária sob a pensão mensal vitalícia, conforme se extrai das r. decisões juntadas às fls. 619/639 e 677/683 dos autos em apenso Cód. 89409.
A vista disso, a sentença merece ser reformada e a matéria deve ser analisada.
A incapacidade total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida, o que gera direito ao recebimento da pensão mensal vitalícia que, por sua vez, os juros deverão incidir a partir do vencimento de cada parcela.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Sodalício:
INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL, ESTÉTICO E MORAL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PENSIONAMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DEVER DE INDENIZAR – NEXO CAUSAL E CULPA CONFIGURADOS – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO JUSTO E RAZOÁVEL – SEGURADORA LITISDENUNCIADA – HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – VERBA DEVIDA – CAPITAL SEGURADO – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO – DIES A QUO – RECURSOS PARCIALMENTEPROVIDOS. Evidenciado o dano à integridade física do autor por conta da conduta ilícita do condutor do veículo causador do acidente, inclusive com lesão permanente a membro superior, mister a manutenção da sentença que impôs ao ofensor o dever de indenizar. A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido do pensionamento decorrente de invalidez permanente deve ser vitalício, pois, a incapacidade total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida, devendo os juros e correção monetária incidir a partir do vencimento de cada parcela...”. (TJMT,RAC n. 93678/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.09.2016 ) (destaquei)
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE – PENSIONAMENTO - JUROS – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido do pensionamento decorrente de invalidez permanente deve ser vitalício, pois, a incapacidade total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida, devendo os juros incidir a partir do vencimento de cada parcela.
(N.U 0012971-16.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) (destaquei)
Desse modo, conclui-se que a incidência dos juros moratórios e da correção monetária sob a pensão mensal vitalícia deve ocorrer após o vencimento de cada parcela.
No caso dos autos, o Embargante, ora Apelante, propôs Embargos à Execução sob o fundamento de que, em razão da incidência errônea dos juros de mora, os cálculos exequendos apresentaram um excesso de execução de R$ 29.874,97 (vinte e nove mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos).
Nos cálculos que foram apresentados pelo Embargado, ora Apelado, à fl. 715 (Cód. 89409), é possível verificar que foram feitos em cima da soma de cada 12 meses de parcelas vencidas e não a contar do vencimento de cada parcela mês a mês, diferentemente dos cálculos apresentados pelo Embargante, ora Apelante, juntado às fls. 10/19, onde se verifica que foram realizados da forma orientada pelo STJ, calculados do vencimento de cada parcela mês a mês.
Portanto, há de se reconhecer a existência do excesso de execução, uma vez que os cálculos apresentados pelo Apelado foram realizados de forma incorreta incidindo juros moratórios na soma de cada 12 meses de parcelas vencidas e não a cada vencimento mês a mês.
Com tais considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo a existência de excesso de execução e considerando como corretos os cálculos de fls. 10/19 relativos à pensão mensal vitalícia. Por seu turno, inverto o ônus sucumbencial, condenando o Apelado ao pagamento de 10% sobre o valor controverso a título de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §2, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR